Tribunal: TCU
Processo: 019.365/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10962/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.365/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Silva (XXX.311.142-XX); Anita da Hora Ferreira (XXX.923.012-XX); Edneuza Maria Souza de Oliveira (XXX.086.832-XX); Maria Aparecida Fabricio (XXX.314.322-XX); Maria Darcy de Oliveira (XXX.337.202-XX); Maria Santana da Silva (XXX.171.912-XX); Maria das Gracas Barbosa de Melo (XXX.194.872-XX); Roselir de Melo Furtado Neves (XXX.967.752-XX); Rute da Silva Gomes (XXX.626.802-XX); Soraia Felicio Silva (XXX.505.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.